Tribunal: TJBA
Processo: 8084843-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084843-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FLAVIA SALES PETERSEN

Advogado(s)
:
JULIO CESAR DOS REIS ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E À APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084843-40.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargada FLÁVIA SALES PETERSEN.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.